Tribunal: STF
Processo: Rcl 48362
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Eduardo Cosentino da Cunha formalizou reclamação em que aponta inobservância do verbete vinculante n. 14 da Súmula.
    Narra haver a autoridade reclamada indeferido pedido de acesso aos autos da petição n. 13.440, em curso no Superior Tribunal de Justiça, o que revelaria desrespeito ao que expresso no enunciado.
    É o relatório. 
    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 
    As hipóteses de cabimento de reclamação encontram-se previstas, em rol taxativo, no art. 988 do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal;
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, alega-se desrespeito ao enunciado vinculante n. 14 da Súmula, a seguir transcrito:
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    A autoridade reclamada, ao negar acesso ao conteúdo e extração de cópia dos autos em que firmado acordo de colaboração premiada, o fez ante a premissa de que “a colaboração não configura prova ou meios de obtenção de provas, de modo que sua publicidade, nesse momento, em que pese os argumentos expedidos pelo peticionário, pode, deveras, impedir ou dificultar as investigações”.
    É firme o entendimento do Supremo, conforme firmado no exame do habeas corpus n. 127.483, relator o ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de fevereiro de 2016, no sentido de o acordo de delação premiada, em razão da própria natureza (negócio jurídico personalíssimo), não admitir impugnação de coautor ou partícipe do delator, como parece ocorrer no caso.
    Todavia, o reclamante não postula a invalidação dos termos de colaboração premiada, tão somente busca acesso a eles, em consonância com o exercício do direito de defesa e com o teor do enunciado vinculante evocado.
    Cumpre ressaltar que o Tribunal já reconheceu, com fundamento no referido verbete, a possibilidade de acesso ao acordo pelo delatado, visando confrontar os elementos de prova documentados:
    […]
    4. O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos.
    (Agravo regimental na reclamação n. 21.258, ministro Dias Toffoli, DJe de 20 de abril de 2016)
    Em controvérsia fronteiriça, a Segunda Turma, em 4 de novembro de 2020, assentou haver dois requisitos para que o colaborador tenha acesso franqueado ao termo:
    IV – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[...] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    (Agravo regimental na reclamação n. 42.510, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17 de novembro de 2020 – grifei)
    Do exame destes autos, concluo que ambos os requisitos foram atendidos.
    A par disso, extrai-se do art. 7º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 interpretação no sentido de não ser oponível ao delatado o sigilo do acordo de colaboração, sob pena de comprometer-se a ampla defesa. 
    Vale destacar o seguinte julgado da Segunda Turma:
    Reclamação. 2. Direito Penal. 3. Delação premiada. “Operação Alba Branca”. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Existente. TJ/SP negou acesso à defesa ao depoimento do colaborador Marcel Ferreira Júlio, nos termos da Lei n. 12.850/13. Ocorre que o art. 7º, § 2º, do mesmo diploma legal consagra o “amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa”, ressalvados os referentes a diligências em andamento. É ônus da defesa requerer o acesso ao juiz que supervisiona as investigações. O acesso deve ser garantido caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento. A defesa do reclamante postulou ao Relator do processo o acesso aos atos de colaboração do investigado. 4. Direito de defesa violado. 5. Reclamação julgada procedente, confirmando a liminar deferida.
    (Reclamação n. 24.116, ministro Gilmar Mendes, DJe de 13 de fevereiro de 2017 – com meus grifos)
    Penso que, a fim de viabilizar-se o direito de defesa, o colaborador deve ter acesso ao conteúdo do acordo de colaboração premiada, sobretudo às partes em que é mencionado ou a partir das quais possa ser incriminado.
    Nesse caso, cumprirá ao Juízo demonstrar que o acesso se encontra inviabilizado a fim de se evitar o comprometimento de diligências em curso, fundamentando a decisão, o que não foi observado pela autoridade reclamada.
    Cabe transcrever fragmento do voto do ministro Gilmar Mendes, formalizado no agravo regimental na reclamação n. 42.510, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski:
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo delatado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato de colaboração. 
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos de colaboração. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos de colaboração, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido. 
    Ressalte-se que o entendimento firmado pelo Plenário no julgamento do mencionado habeas corpus n. 127.483, foi no sentido de que a colaboração premiada constitui meio de obtenção de prova.
    Entretanto, não se pode olvidar da evidente carga acusatória das declarações de um delator, assim como não se ignora que, embora não seja considerada prova de maneira isolada, a delação contribui para a formação de conjunto probatório a ser valorado e considerado pelo julgador (reclamação n. 42.785, ministro Gilmar Mendes, DJe de 2 de outubro de 2020).
    Nesse sentido, destaco trecho do voto do ministro Edson Fachin proferido na apreciação do agravo regimental na reclamação n. 30.742, ministro Gilmar Mendes, DJe de 4 de maio de 2020:
    [...] os depoimentos prestados pelos colaboradores, bem como os elementos de corroboração por eles apresentados nesta sede, ostentam contornos probatórios, na medida em que, em tese, podem repercutir no aspecto demonstrativo das alegações das partes. 
    Diante desse contexto, comungo da percepção do eminente Min. Gilmar Mendes, ora acolhida também pelo eminente Presidente, no sentido de que não se depreende ausência de aderência estrita, visto que os atos de colaboração premiada traduzem, em tese, potencial demonstrativo e funcionam como válidas fontes de convicção do Estado-Juiz, a depender, em cada caso, de motivada valoração.
    Assim, a pretensão que se circunscreve ao acesso a atos de colaboração insere-se na espacialidade do paradigma, qual seja, o verbete sumular vinculante 14. É o caso, portanto, de adequação da via reclamatória.
    Em suma: a autoridade reclamada, ao negar ao reclamante acesso aos autos em questão, deixou de observar o teor do enunciado vinculante n. 14 da Súmula.
    3. Ante o quadro, julgo procedente, em parte, o pedido, para garantir à defesa do reclamante acesso aos autos da petição n. 13.440, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, salvo quando se referirem a diligência em curso, nos termos da orientação jurisprudencial firmada pelo Plenário no inquérito n. 3.983, relator o ministro Teori Zavascki, DJe de 12 de maio de 2016.
    4. Publique-se.
Brasília, 6 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator